Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-56.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-56.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TENNESSEE AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA, CAMILA DOURADO GIARETTON, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

APELADO: CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO TRES, ENRICO MENEZES REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO EXPRESSO INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. VALOR DA ÁREA USUCAPIENDA. UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DO ITR. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DOS APELOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta Ação de Usucapião pela AGROPECUÁRIA TENNESSEE S/A perante a 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto, buscando reconhecimento de domínio sobre imóvel rural denominado Fazenda Tennessee, com área de 5.543,9085 hectares.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI e § 3º do CPC, interpretando manifestação da autora como desistência da ação e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

3. A autora, inconformada, interpôs apelação sustentando não ter desistido da ação, mas sim requerido reconhecimento de perda superveniente de objeto, com pedido alternativo de suspensão da demanda até julgamento de ação anulatória.

4. TEODORO RIBEIRO DA SILVA e ERMENISIA RABELO DE SOUZA, que apresentaram contestação nos autos reclamando a propriedade do bem, também apelaram, postulando correção do valor da causa para refletir o valor da terra nua declarado no ITR e, por consequência, o recolhimento das custas complementares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por suposta desistência tácita da ação de usucapião, mesmo diante de manifestação expressa da autora em sentido contrário; (ii) saber se é cabível a correção do valor da causa para corresponder ao valor da terra nua do imóvel objeto da lide, conforme declaração do ITR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A desistência é ato unilateral, expresso, cuja eficácia depende de homologação judicial (CPC, art. 200, parágrafo único), não sendo possível sua interpretação tácita ou presumida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. Nos autos, a autora expressamente declarou não desistir da ação, mas pleitear o reconhecimento da perda superveniente de objeto, tornando equivocada a extinção do feito com base no art. 485, VI e § 3º, do CPC.

8. Caso se admitisse eventual desistência tácita, ainda assim seria necessário o consentimento dos réus, por já haver contestação nos autos (CPC, art. 485, § 4º).

9. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais é firme em que o valor da causa nas ações de usucapião deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, conforme declarado no ITR, em analogia ao art. 292, IV, do CPC.

10 Tendo sido declarado o valor da terra nua no ITR de 2017 como sendo de R$ 14.986.044,00, impõe-se a correção do valor da causa, com o recolhimento das custas complementares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos. Dado provimento ao recurso da AGROPECUÁRIA TENNESSEE S/A, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião. Dado provimento ao recurso de TEODORO RIBEIRO DA SILVA e ERMENISIA RABELO DE SOUZA, para corrigir o valor da causa para
R$
14
.
986
.044,00
, e determinar o recolhimento das custas complementares pela autora.

Tese de julgamento: “A extinção da ação sem resolução do mérito com fundamento em desistência pressupõe manifestação expressa e inequívoca da parte autora, cuja ausência inviabiliza a homologação judicial da desistência; em ações de usucapião, o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel, conforme declaração fiscal, aplicando-se, por analogia, o art. 292, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 90, 98, 99, 200, parágrafo único, 259, I, 292, IV, 322, § 2º, 485, VI, § 3º e § 4º, e 931.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 193.012/RS; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1213719 RJ; STJ, REsp 1133495 SP; STJ, REsp 1.726.292/CE; STJ, AgInt no AREsp 2158895 SC; TJ-BA, Apelação: 00178574720008050001; TJ-BA, Apelação: 00158474519918050001; TJ-BA, Apelação: 05002678620178050006; TJ-BA, Apelação: 01423598220058050001; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80068207820238050000; TJ-PR, AI: 11252852; TJ-MT, AI: 10038440220168110000; TJ-SP, AI: 22035643720218260000; TJ-GO, AI: 81083620168090000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000240-56.2018.8.05.0081
, em que figuram como apelante TENNESSEE AGRICOLA LTDA.,
TEODORO RIBEIRO DA SILVA e ERMENISIA RABELO DE SOUZA
e como apelada CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Apelos interpostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .